Tribunal: TJBA
Processo: 8077471-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077471-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCO TULLIO BENJAMIM BRETTAS Advogado(s): MARIA GORETTE AGUIAR MENDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentado em face de ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de manifestação quanto ao Requerimento de Direitos e Vantagens – Substituição/Gratificação por Acumulação de Cargo e/ou Funções, protocolado em 12 de junho de 2024, o qual permaneceu sem resposta até a data da impetração. Alega o impetrante ter exercido, por diversas vezes, a substituição de função sem a correspondente contraprestação pecuniária, razão pela qual requereu administrativamente o pagamento das verbas correspondentes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a omissão administrativa em apreciar o requerimento do impetrante, dentro de prazo legal, caracteriza violação a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e das normas que regem o processo administrativo. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos o direito à razoável duração do processo, inclusive o administrativo. 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece prazos objetivos para tramitação e manifestação nos processos administrativos, os quais não foram observados pela Administração no caso concreto. 5. A ausência de movimentação do processo administrativo por mais de três meses sem justificativa afronta os princípios da eficiência, moralidade e razoável duração do processo. 6. A atuação judicial no presente caso não adentra o mérito administrativo, restringindo-se à legalidade da omissão estatal. 7. A jurisprudência reconhece, de forma pacífica, que a demora injustificada da Administração em decidir requerimento administrativo configura abuso de poder por omissão e enseja a concessão da segurança. 8. A própria Administração apenas adotou providências após a concessão da medida liminar, o que reforça a caracterização da ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O direito à razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, impõe à Administração Pública o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo legal, sob pena de violação a direito líquido e certo. 2. A omissão injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXVIII; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 16 e 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº XXXXX-92.2019.8.05.0000; Súmula 731/STF (controle judicial da legalidade do ato administrativo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8077471-04.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante D MARCO TULLIO BENJAMIM BRETTAS e autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator